Tribunal: TCU
Processo: 028.903/2007-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Cícero de Lucena Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Cícero de Lucena Filho contra o Acórdão 2159/2016-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário em razão da falta de comprovação da aplicação regular dos recursos e do não atingimento dos objetivos do Convênio 252/1998 (Siafi 359930), firmado com a Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, objetivando a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município, conforme o plano de trabalho. O Acórdão 2159/2016-TCU-Primeira Câmara foi retificado por inexatidão material pelo Acórdão 5829/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 107, retificação de inexatidões materiais) e revisado de ofício pelo Acórdão 1388/2017-TCU-Plenário para tornar insubsistente o subitem 9.6 do Acórdão 2159/2016-TCU-Primeira Câmara tão somente em relação a Geronildo Alves Fernandes. A deliberação recorrida foi mantida após os recursos interpostos pelos condenados: Acórdão 5276/2020-TCU-Primeira Câmara (recursos de reconsideração) e Acórdão 86/2021-TCU-Primeira Câmara (embargos de declaração). Considerando que o acórdão condenatório não transitou em julgado há mais de cinco anos e que os critérios de prescrição estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022 não foram considerados nos recursos anteriores, considerando que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho entre 24/6/2011 e 29/3/2016, operando-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8° da Resolução TCU 344/2022, considerando os pareceres uniformes constantes dos autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o, 10, caput e parágrafo único, 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) levantar o sobrestamento dos autos; b) não conhecer do recurso de revisão, ante a ausência de requisitos de admissibilidade; c) reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, tornando insubsistente o Acórdão 2159/2016-TCU-Primeira Câmara , para todos os responsáveis; d) comunicar a presente decisão ao recorrente e demais responsáveis, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria da República na Paraíba; e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 028.903/2007-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Fabiola Marques Monteiro (13099/OAB-PB) e outros, representando Cícero de Lucena Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há